Tribunal: TJMT
Processo: 1030611-24.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030611-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 384.850.281-04 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO
.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

PRELIMINAR
NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO –

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO

–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
–
DISPENSÁVEL
–
VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA DO CONSUMIDOR

–

DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado
“a produção de provas de forma ampla e irrestrita”
, não conduz ao reconhecimento de cerceamento de defesa

2.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade
dos descontos
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de
acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3
. A
perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato
de empréstimo consignado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação
do banco apelado
ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a
repetição do indébito
, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado
que alega
não
ter
contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa
por necessidade de perícia grafotécnica.

2. Mérito

2.1.
Da conduta ilícita da instituição
financeira
.

2.
2. Da existência de danos morais.

2.
3. Da necessidade de repetição do indébito.

2.
4. Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO
.

APELADO(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1. Cerceamento de defesa
por necessidade de perícia grafotécnica.

Aduz a parte apelante, em sede preliminar, que não foi
lhe
oportunizado
a
realização da perícia grafotécnica, conforme manifestação em ID.
206659727
,
pleiteando a nulidade da sentença em razão do cerceamento de produção de provas solicitado antes da prolação da sentença
.

Compulsando os autos, se verifica que
o conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória
, conforme pontuado pelo ilustre magistrado
em sentença ID.
206659729
, in
verbis
:

“Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de
direito, prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC.”

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade
questionada
na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas
s
earas que não podem se confundir entre si.

Ademais,
diante da patente semelhança das assinaturas
constante no contrato questionado
,
o exame grafotécnico mostra-se
prescindível
,
quando o conjunto fático-probatório se mostra suficiente ao deslinde processual
.

Nesse sentido é jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito, dever de restituição e de indenizar.
Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

(N.U 1018418-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição
financeira apelada, na qual visava à condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a repetição do indébito, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

2.
Da conduta ilícita da instituição
financeira
.

Alega a parte apelante, que não contratou empréstimo junto ao banco apelado, bem como, os valores descontados em seu benefício previdenciário decorrem de negócio jurídico fraudulento.

Todavia, o conjunto fático-probatório formado nos autos, não indicam fraude comercial perpetrada por terceiros, pois os documentos arrolados pela instituição financeira, demonstram
a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes
,
conforme
documentação encartada:

Cédula de Crédito Bancário (CCB) Nº 010001429114 (ID. 206659715);

Documentos Pessoais (ID. 206659715);

Transferência Eletrônica Disponível – TED “IF-CLI” (ID. 206659718),

É possível concluir
diante da
existência de contrato devidamente assinado pela parte, somado a realização de transferência de valores via TED (ID.
206659718
)
,
que
inexist
e
fraude
no caso em referência, isto porque, a assinatura aposta no contrato assemelha-se a assinatura da parte apelante, conforme documentos juntados na peça inicial
, bem como, não há provas em sentido contrário ao depósito do numerário, por tais
razões
, entendo que restou desmitificado a tese de fraude arguida pela parte apelante
.

Imperioso destacar, que a celebração do empréstimo ocorreu em
Agosto
/20
20
, tendo sido depositado na conta bancária da parte apelante o
importe de R$
2.002,45
(
dois mil e dois reais e quarenta e cinco centavos
), o que representava a época,
mais de

100
% (
cem
por cento) do seu benefício previdenciário (ID. 207028201), tal impacto na conta impossibilita reconhecer que a parte não tenha notado, da mesma forma, se visualiza que somente após
2
(
dois
) anos da data da assinatura do contrato é que a parte manifestou seu descontentamento, sem notícia nos autos que a consumidora tenha buscado a solução na esfera administrativa, por tais motivos entendo que razão não milita em favor da parte apelante.

Ademais, a parte apelante firma-se
apenas
em meras alegações não corroborando para a formação do conjunto fático-probatório,
isto porque, o banco apelado comprovou a transferência de valores a título de empréstimo, para a conta bancária da parte, todavia a apelante deixou escoar a oportunidade sem produzir prova em sentido contrário
,
ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Consigno
, conquanto tenha a apelante apontado a necessidade de perícia grafotécnica, no entanto, tal procedimento não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato entabulado entre as partes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção,
DJe
de 09/12/2021).
3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
(grifo nosso)

Portanto, diante do conjunto fático-probatório formado nos autos, entendo que não restou comprovado a responsabilidade do banco apelado, eis que, agiu no exercício regular do direito ao efetuar os referidos descontos em decorrência da contratação do empréstimo consignado devidamente assinado, não havendo que se falar em ocorrência dos danos morais e materiais a serem indenizados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.
8
5
, §11º

do Código de Processo Civil
,
majoro a condenação

em honorários sucumbenciais

para
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024